Tribunal: TJDFT
Processo: 0768042-06.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL CIVIL. ELEIÇÃO DE FORO. ESCOLHA ALEATÓRIA. CONFIGURAÇÃO. DOMICÍLIO DA AUTORA E DOS RÉUS. JUÍZO DIVERSO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou extinta a presente ação sem julgamento de mérito por incompetência territorial do Juízo.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrente. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. Fica deferida a gratuidade de justiça à recorrente, eis que a documentação de ID 65502081 demonstra sua condição de hipossuficiência.
4. Na origem, narra a autora/recorrente que, com a presente ação, busca reparação indenizatória em razão do golpe que sofreu. Aduz que, embora as tratativas relativas à compra do automóvel tenham ocorrido virtualmente, o resultado final da negociação, que seria a entrega do veículo, ocorreria em Brasília, local em que teria analisado o bem e efetuado o pagamento acertado, sendo, portanto, o Juízo da Circunscrição de Brasília competente para processamento e julgamento do feito em questão.
5. Com efeito, a presente ação é idêntica à ação anterior no 0753004-51.2024.8.07.0016, que também restou extinta por incompetência territorial. Da análise dos autos, verifica-se que a parte autora possui domicílio em Valparaíso de Goiás/GO, o primeiro requerido no Paranoá/DF e a segunda requerida em Cuiabá/MT.
6. O foro competente não é de livre escolha das partes, devendo serem observadas as normas da Constituição Federal, do Código de Processo Civil e das Leis de Organização Judiciária dos Estados. Há regras objetivas para determinação da competência, que devem ser respeitadas, sob pena de violação ao princípio do juiz natural. A escolha aleatória do autor por foro diverso do domicílio de ambas as partes e sem respaldo nas regras de competência territorial viola o princípio do juízo natural. Nesse sentido: Acórdão 1926288, 0726904-10.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 23/09/2024, publicado no DJe: 18/10/2024.
7. Acrescente-se que, com o avento da Lei no 14.879/2024, o §1o, do art. 63, do CPC, passou a dispor que a eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor.
8. Diferentemente do alegado em suas razões recursais, a autora não reside no DF e sim, em Valparaíso de Goiás/GO. Ademais, o acervo probatório trazido aos autos não é capaz de comprovar que eventual obrigação por parte dos requeridos seria satisfeita em Brasília/DF. O que se tem no ID 65008871 são prints de conversas por aplicativo de mensagens onde não é possível sequer entender a natureza do negócio ali tratado, visto que não foram trazidos aos autos o inteiro teor ou a transcrição dos áudios ali constantes.
9. Assim, correta a sentença que extinguiu o feito sem análise de mérito, não havendo que se falar em declinação ao Juízo competente, por força no disposto no art. 51, III, da Lei no 9.099/95.
10. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
11. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da atualizado da causa, consoante artigo 55 da Lei 9.099/95. A exigibilidade restará suspensa em razão do benefício da gratuidade de justiça deferido à recorrente.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.